Tribunal: TJPA
Processo: 0803095-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803095-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803095-67.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803636-55.2023.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO

IMPETRANTE: DR. LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR - OAB PA15589 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INSUFICIÊNCIA DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, o qual manteve a prisão preventiva do paciente, incurso nas sanções previstas nos arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II, todos c/c art. 29 do Código Penal.

2.

A defesa sustenta a inexistência de requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, além da presença de condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento em liberdade.

3.

Argumenta que o paciente necessita continuar tratamento médico especializado, conforme laudo que indica a necessidade de reabilitação domiciliar por seis meses.

4.

Pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico e/ou a manutenção da prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (ii) verificar se há insuficiência do tratamento médico disponível no sistema prisional, tornando necessária a manutenção da custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A prisão preventiva deve ser analisada à luz da excepcionalidade, sendo admitida a substituição por cautelar domiciliar quando o paciente comprova a existência de doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no sistema prisional.

7.

O laudo médico atesta que o paciente necessita de reabilitação fisioterápica diária e em domicílio, sob pena de agravamento do quadro clínico, e que a interrupção do tratamento comprometeu sua recuperação.

8.

Consta dos autos informação de que o sistema prisional não dispõe de suporte adequado para atender às necessidades médicas específicas do paciente.

9.

A concessão de prisão domiciliar condicionada à apresentação periódica de laudos médicos, permite a tutela da saúde do paciente sem prejuízo do acompanhamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida para manter a prisão domiciliar pelo período de seis meses, condicionado à comprovação médica bimestral da necessidade de continuidade do tratamento.

Tese de julgamento:

1.

A prisão domiciliar pode ser concedida quando o paciente comprova a existência de doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no sistema prisional.

2.

A concessão da prisão domiciliar deve ser condicionada à apresentação periódica de laudos médicos que justifiquem a continuidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 29.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0807288-62.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
CONCEDER
a ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, proferido nos autos do processo 0803636-55.2023.8.14.0070.

Narra a Defesa que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2º, II e IV; Art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CP, todos c/c art. 29 todos do Código Penal, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, ocasião em que teve sua segregação cautelar mantida.

Informa que no dia 12/06/2024, após a pronúncia, a autoridade coatora estendeu a prisão domiciliar concedida ao demandante nos autos da ação penal nº 0803711-94.2023.8.14.0070 ao caso sob análise.

Aduz que no dia 16/12/2024, a Seção de Direito Penal desta Corte concedeu ordem de habeas corpus, determinando que a prisão domiciliar do coacto fosse cumprida pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, conforme acórdão proferido nos autos do HC nº 0807288-62.2024.8.14.0000.

Ressalta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de requisitos legais para a manutenção da segregação, de indícios concretos de autoria, bem como que o coacto reúne condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento em liberdade (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita).

Argumenta por fim, que o prazo da prisão domiciliar está prestes a findar e, o paciente necessita dar continuidade ao seu tratamento por mais 6 meses conforme Laudo médico, com possibilidade de ser submetido a novo procedimento cirúrgico.

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da medida extrema por outras cautelar de monitoramento eletrônico, ou a manutenção da prisão domiciliar e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
concedido
, para manter a prisão domiciliar com monitoramento do coacto, até o julgamento de mérito da presente ordem de habeas corpus (Id. 25002358).

As informações foram prestadas em 06/03/2025, por meio do Ofício 15/2025, oportunidade na qual a autoridade impugnada destacou:

“(...)

c) Prisão Domiciliar

Em 12/06/2024, foi estendido ao paciente o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico concedido nos autos nº 0803711-94.2023.8.14.0070, pelo prazo de 03 meses, em razão de problemas de saúde.

Após o término do prazo, este Juízo revogou a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão preventiva.

Contudo, em sede de Habeas Corpus nº 0807288-62.2024.8.14.0000, a Seção de Direito Penal do TJPA restabeleceu a prisão domiciliar pelo prazo inicial de 90 dias, posteriormente prorrogado até o julgamento de mérito da presente impetração, por decisão liminar da Desa. Eva do Amaral Coelho relatora habeas corpus nº 0803095-67.2025.8.14.0000

(...)” Id. 25263297

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela “(...) pela denegação no tocante à revogação da prisão preventiva, e pela concessão da ordem para prorrogação da prisão domiciliar por prazo determinado (...)” (Id. 25676669).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Inicialmente,
deixo de conhecer
o pleito de substituição da medida extrema por cautelar de monitoramento eletrônico posto que tal matéria já foi apreciada, por ocasião do julgamento do HCCrim 0807288-62.2024.8.14.0000, nos seguintes termos:

“(...)

Assim,
a retratação da anterior decisão exarada por esta relatora é medida que se impõe
, a teor do art. 266 e seguintes do RITJ, pelo que
DOU PROVIMENTO ao presente agravo regimental, passando, por conseguinte, ao exame do pleito principal requerido no Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente/agravante
.

Pois bem.

Consta da impetração, que o paciente SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO teve sua prisão preventiva decretada em 25.09.2023, pelo douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo nº 0803636-55.2023.8.14.0070, como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II do CPB, em face dos ofendidos Manoel Francisco Lima da Cunha e Venina da Silva Maués.

O impetrante requer que
a prisão preventiva do paciente seja substituída por outras medidas cautelares diversas
, afirmando que
o decreto prisional se baseia em elementos probatórios frágeis
a amparar a medida excepcional, pois a instrução processual não deixou dúvidas de que o paciente não foi o autor do fato, visto que o homicídio de Manoel Francisco Lima da Cunha teria ocorrido no dia 13.07.2023, na cidade de Abaetetuba/PA, enquanto o acusado se encontrava ausente daquela comarca, estando, durante os dias 10 a 22.07.2023, na Comunidade de Igarapé Preto, no Município de Oeiras do Pará.

Alega, ademais, que
o paciente é primário, possui domicílio na comarca em que tramita o processo, exerceu durante anos sua função militar de forma exemplar.

Frise-se, desde logo, ser
impossível a análise do argumento relativo à fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, eis que tal alegação demandaria dilação probatória, que não pode ser feita pela via estreita do
writ
, cabendo, tal tarefa, ao juízo de conhecimento, por ocasião do exame da instrução criminal.

Em relação à
ausência de requisitos da custódia preventiva
, veja-se trecho da última decisão de manutenção da custódia preventiva, proferida em 02.05.2024, por ocasião da sentença de pronúncia:

“(...) MANTENHO a custódia cautelar do acusado por permanecerem presentes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar, ante a gravidade em concreta do delito e modus operante da conduta delitosa, uma vez que as provas colhidas, até o momento, indicam que o ora pronunciado surpreendeu as vítimas que se encontravam em sua residência, durante o repouso noturno (por volta da 23h00min), a procura do nacional Thales, com a desculpa de entregar uma cesta básica ao filho das vítimas, mas como Thales não se encontrava no imóvel, o pai deste, sr. Manoel, foi morto com disparos de arma de fogo, supostamente, efetuados por Sandro, o qual ainda teria disparado em direção à sra. Venina.

Ademais, durante a instrução processual a sra. Venina e sua filha Sasha, respectivamente, esposa e filha da vítima fatal, além de apontarem o senhor Sandro como sendo o responsável pela morte do ofendido Manoel, declararam temer por suas vidas e da sua família.

No mais, deve-se sopesar a forma de agir atribuída ao acusado, de modo a demonstrar extrema periculosidade, uma vez que, valendo-se da dissimulação da entrega de uma cesta básica, conseguiu adentrar na casa do senhor Manoel e, mesmo com crianças presentes, o teria executado dentro de seu imóvel e, em seguida, teria puxado a senhora Venina, esposa de seu Manoel, de forma truculenta, para fora de casa e ameaçado todos.

Portanto, entendo imperiosa a constrição cautelar, como meio de garantir a ordem pública, instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae), bem como para garantia de eventual aplicação da lei penal, diante da periculosidade demonstrada, no caso concreto, e também da senhora Venina ter afirmado que o senhor Sandro já era conhecido naquela localidade como pessoa ligada a possíveis crimes de homicídio, resta evidente, ainda, o temor que as testemunhas possuem em relação ao acusado. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 22.11.2024, e referida pela douta Procuradora de Justiça, em seu segundo parecer, o juiz assim se manifestou:

“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão domiciliar com conversão em prisão preventiva em desfavor de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO, devidamente qualificado nos autos, requerido pelo Ministério Público.

Verifico que o pronunciado se encontrava em prisão domiciliar por força de decisão que estendeu o benefício concedido nos autos n.º 0803711-94.2023.8.14.0070, no dia 29 de maio de 2024, pelo prazo de 03 meses e mediante monitoramento eletrônico.

Observo, ainda, que os autos se encontram em fase de recurso, com pendência de análise dos embargos de declaração do acórdão que conheceu do recurso em sentido estrito e lhe negou provimento, para manter na íntegra a decisão de pronúncia.

No id. 131243392, os autos foram baixados ao juízo a quo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos pela Promotoria de Justiça vinculada ao processo, tendo em vista os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente.

Contrarrazões juntadas no id. 131537426.

O Ministério Público (id. 131538472) reiterou o pedido de recolhimento imediato do réu à Unidade Prisional, ante o término do prazo da prisão domiciliar concedida nos autos. Frisou que, decorrido o prazo da prisão domiciliar, o pronunciado não retornou ao cárcere, tampouco a defesa apresentou provas inequívocas nos autos para comprovar seu estado de saúde.

Além disso, sustentou o parquet que, nos autos n.º 0803711-94.2023.8.14.0070, onde o réu igualmente figura como acusado por crime de homicídio, há informações apresentadas pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Casa Penal, a qual juntou o prontuário de saúde do réu, concluindo que a Unidade Prisional possui todas as condições e suporte para realizar o acompanhamento ambulatorial de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO, assim como de realizar encaminhamento e apresentação aos atendimentos especializados necessários, no mais, com a devida comprovação da necessidade, são autorizados materiais de suporte para tratamento.

Pois bem.

Na decisão ID 117313457, observa-se ter sido concedida a prisão domiciliar ao pronunciado, pelo prazo de 03 meses, eis que tal benefício havia sido concedido ao réu nos autos 0803711-94.2023.8.14.0070.

O pronunciado foi submetido ao procedimento cirúrgico em 20/05/2024, conforme consta dos autos 0803711-94.2023.8.14.0070 e, conquanto a defesa sustente que ele precisa de cuidados em relação ao pós-operatório, este não é motivo, por si só suficiente para demonstrar a imprescindibilidade de sua permanência em prisão domiciliar, que não foi prorrogada nos presentes autos.

Nesse sentido, conforme já manifestou a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Casa Penal acerca da condição de saúde do ora recorrente, a Unidade Prisional possui todas as condições e suporte para realizar o acompanhamento ambulatorial de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO, assim como de realizar encaminhamento e apresentação aos atendimentos especializados necessários (id. 131538480);

Tampouco foram juntados, pela defesa, nestes autos os relatórios de procedimentos de saúde aos quais o pronunciado teria sido submetido.

Além do que, repito, nos presentes autos, verifica-se que o benefício da prisão domiciliar se encontra com seu prazo encerrado, bem como foi proferido acórdão mantendo, na íntegra, o decisum recorrido (pronúncia).

Logo, com base nos mesmos fundamentos que este juízo manteve a custódia cautelar do acusado, por ocasião da decisão de pronúncia, somado ao decurso do prazo da prisão domiciliar concedida nestes autos, DETERMINO que se expeça MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO.

Tal medida entendo imperiosa, como meio de garantir a ordem pública, instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae), bem como para garantia de eventual aplicação da lei penal, diante da periculosidade demonstrada, no caso concreto, e, também, da senhora Venina ter afirmado que o senhor Sandro já era conhecido naquela localidade como pessoa ligada a possíveis crimes de homicídio, restando evidente, ainda, o temor que as testemunhas possuem em relação ao acusado.. (...)”

Da leitura das r. decisões, observa-se que realmente a custódia preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo a sentença de pronúncia, no dia 13.07.2023, por volta das 23h00, na Rodovia PA 151, km 07, o paciente chegou até a casa da vítima juntamente com outro indivíduo em uma motocicleta. O réu perguntou a Manoel onde estaria o filho dela, chamado Thales, sendo informado que não estaria em casa. Nesse momento, o paciente desceu da moto e, dentro da casa, disparou tiros de arma de fogo contra a vítima Manoel, que morreu no local. Ainda, o denunciado passou a procurar por Thales na casa, porém não o localizou. Ato contínuo, pegou a genitora de Thales a fim de encontrá-lo sem êxito, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo contra ela, os quais não a acertaram por razões alheias à sua vontade. Em seguida, o réu e seu comparsa empreenderam fuga do local.

Além do que, de acordo com as informações judiciais (ID nº 19624673), há notícias de ameaças de morte, pelo ora paciente e seu comparsa, contra os familiares da vítima Manoel, bem como há notícias de que Sandro teria envolvimento em outro homicídio (sob investigação), cuja vítima é o nacional Salatiel Mendes Almeida (ocorrido em 03.07.2023). Some-se a isso o fato do paciente, quando do cumprimento de sua prisão temporária, encontrava-se em posse de 01 (uma) Pistola da marca Taurus (Modelo PT 840, Calibre .40, nº SFO67569), com 13 (treze) munições não deflagradas do mesmo calibre, armamento de uso restrito, fato este que lhe gerou novo procedimento criminal (Auto de prisão em flagrante nº 0803852-16.2023.8.14.0070).

Dessa forma, verifica-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos colhidos nos autos. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
da conduta delituosa do agente, destacando que a situação é deveras grave, sendo nítida a periculosidade social do paciente, demonstrando um comportamento de reiterado desprezo ao ordenamento jurídico, não resistindo a tese de ausência dos requisitos necessários para imposição da medida extrema ou ausência de justa causa.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este não deve ser atendido, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz.

(...)

Relevante consignar que a concessão, por esta Seção de Direito Penal, de outro Habeas Corpus em favor do paciente não impõe, necessariamente, a concessão da presente ordem, considerando tratar-se de decretos/decisões de manutenção de custódia embasadas em diversos fundamentos jurídicos, procedentes de ações penais distintas, que estão, inclusive, em diferentes fases da instrução processual, sendo que, na ação penal à qual se refere este
writ,
já fora o réu pronunciado, o que ainda não havia ocorrido na ação penal relativa ao Habeas Corpus outrora concedido.

No que diz respeito ao pleito de prisão domiciliar,
tenho que não pode ser conhecido
, pois, em que pese o prazo da prisão domiciliar já haver expirado, conforme verificado da última decisão que determinou a expedição do mandado prisional em desfavor do paciente,
é entendimento desta Seção de Direito Penal que eventual pedido referente à prorrogação da custódia domiciliar deve ser feito, primeiramente, perante aquele Juízo, e por ele decidido, sob pena de supressão de instância
.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Regimental para CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR o Habeas Corpus impetrado.

(...)” Id. 22723755 do HCCrim 0807288-62.2024.8.14.0000

No mais, a ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
na extensão.

Conforme relatado, a defesa busca a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, em razão de doença grave, não havendo possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional no qual se encontrava o paciente.

O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II
-
extremamente debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

In casu, o responsável médico atestou que o coacto é paciente em acompanhamento ambulatorial, efetivado após procedimento cirúrgico realizado dia 24/10/2024 para tratamento de lesão em alça de balde do menisco lateral do joelho esquerdo.

Ressaltou ainda, que até então o demandante apresentou bons resultados clínicos, porém no último retorno queixou-se de dor intensa no joelho operado, bem como perda da amplitude de movimento do mesmo, após ter interrompido o programa de reabilitação prescrito devido ter retornado ao cárcere.

Acrescentou que por ocasião de novo exame de ressonância magnética do joelho esquerdo, pode-se constatar que a interrupção do programa de reabilitação comprometeu a adequada recuperação do paciente.

Recomendou repouso absoluto com tratamento fisioterápico diário e em domicílio, na tentativa de melhora e evitando-se com isso novas lesões, com prazo de recuperação de 6 9seis) meses, com retornos mensais para reavaliação no consultório médico (Id. 24950477 e 24950475).

Ademais, consta dos autos informação no sentido de não haver suporte para atender as necessidades específicas do quadro do demandante, restando evidenciada a deficiência do sistema prisional para tratá-lo.

Sobre o tema, destaco jurisprudência correlata:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, II, DA LEP.

ACOMETIMENTO POR DOENÇAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA ADEQUADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Nos termos da compreensão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "[n]os termos do art. 117, caput e inciso II, da LEP, a providência é admitida em hipóteses taxativas, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende" ( AgRg no HC n . 517.011/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 15/10/2019.) 2. Cumpre destacar também que, "[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art . 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional" ( AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021.), conjuntura que foi amplamente demonstrada na hipótese dos autos .3. Conforme apontado pelo Ministério Público Federal, "[o] Tribunal de Justiça manteve a pena regime prisional do paciente dentro do sistema penitenciário sob o entendimento de que, apesar de o paciente apresentar múltiplas comorbidades, saúde debilitada e idade avançada, e apesar de o Centro Hospitalar Penitenciário ter emitido laudo consignando a inaptidão daquela casa de saúde em atender situações emergenciais, seria possível continuar atendendo o paciente no sistema prisional".4. Na hipótese, consoante ofício encaminhado pelo Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, em 21/9/2022, destacou-se que "o CHSP é hospital de porte secundário que dispõe de ambulatório destinado ao tratamento médico de pacientes privados de liberdade no Estado de São Paulo, atuando em regime de internação hospitalar eletiva e consulta ambulatorial de algumas especialidades clínicas e cirúrgicas e não dispõe de serviço de urgência/emergência" .5. No mesmo sentido, destacando a impossibilidade de atendimento emergencial, a Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, em relatório produzido no dia 30/5/2023, frisou que, "quanto a prestação de auxilio medico hospitalar ao reeducando Ricardo Mansur, matricula 1.298.732-7, temos a informar que a Unidade Prisional, no momento possui medico que atende diariamente, assim como os casos de urgência, porém temos um setor ambulatorial, não havendo possibilidade de internação local, somente de observação" .6. De encontro à conjuntura apresentada, nos termos do laudo médico elaborado em janeiro deste ano, o quadro de saúde do apenado "informa a ocorrência de complicações hipertensivas, sinais de insuficiência cardíaca e isquemia de miocárdio. Mesmo tomados individualmente, cada um desses sinais é de extrema gravidade e prenuncia piora ou descompensação clínica súbita. [ ...] Considerando o histórico de coronariopatia, a doença difusa acometendo três troncos coronarianos e a presença de dor anginosa em repouso (Prinzmetal), há grande possibilidade de um novo infarto, com necessidade de tratamento emergencial sob risco de morte. [...] Ante o histórico de doenças bacterianas graves (um episódio de celulite de membro superior que demandou terapia endovenosa em regime de internação e uma broncopatia inflamatória) e de infecções virais recorrentes, fica a conclusão de que as limitações de seguimento ambulatorial impostas pela reclusão estão impedindo o controle clínico adequado".7. Tal quadro fático põe em xeque a afirmação de que a unidade prisional em questão disporia da estrutura necessária ao pronto atendimento ao paciente, mormente diante de eventuais intercorrências decorrentes de seu agravado estado de saúde. Como oportunamente ressaltado pelo Parquet, "[o] relatório médico da Penitenciária de Tremembé [de 12/9/2022] informa que o paciente está sob risco grave de eventos cardíacos fatais, que necessitam de socorro médico urgente, pois apresenta cardiopatia isquêmica, com antecedentes de angioplastia e colocação de seis stents" .8. Consoante oportunamente apontado pelo Parquet, "o paciente esteve cumprindo sua pena em prisão domiciliar e que as condições que a fundamentaram ainda persistem, com alguma gravidade adicional, visto que o paciente, neste meio tempo, avançou na idade e recentemente passou por novas situações graves de saúde, como o episódio de AVC".9. Urge consignar, ainda, que "entre as diretrizes estratégicas que fundamentam o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, instituído pela Portaria Interministerial n . 1.777, de 9 de setembro de 2003, está o reconhecimento da saúde como um direito da cidadania. Aliás, o arcabouço jurídico internacional também concerne especial relevo ao acesso à saúde durante o período de encarceramento, sobretudo no que diz respeito à estrutura exigida por eventual tratamento em transcurso. Consoante a regra n . 27 (1) das Regras de Mandela (Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos),"[t]odos os estabelecimentos prisionais devem assegurar o pronto acesso a tratamentos médicos em casos urgentes. Os reclusos que necessitem de cuidados especializados ou de cirurgia devem ser transferidos para estabelecimentos especializados ou para hospitais civis. Se os estabelecimentos prisionais possuírem instalações hospitalares próprias, estas devem dispor de pessoal e equipamento apropriados que permitam prestar aos reclusos doentes os cuidados e o tratamento adequados".10 . Assim, diante do quadro de saúde do paciente, portador de infecção por HIV, hipertenso, com sinais de insuficiência cardíaca e isquemia de miocárdio, herpes viral, broncopatia, celulite de tecidos moles, quadro de depressão, bem como recente cirurgia para remoção de câncer de próstata e episódio de AVC, é premente o restabelecimento da benesse da prisão domiciliar como corolário da preservação da dignidade no transcurso do resgate das penas a ele impostas.11. Habeas corpus concedido para agraciar o paciente com o benefício do cumprimento da pena em prisão domiciliar.

(STJ - HC: 823379 SP 2023/0162292-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Nesse cenário, tendo sido demonstrado que o paciente possui doença grave e que o estabelecimento não possui no momento, condições para tratamento adequado, necessária a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus, e
, na parte conhecida,
CONCEDO
a ordem para

manter o acautelamento doméstico do coacto pelo período de 6 (seis) meses, contados a partir deste julgamento, condicionada à comprovação médica bimestral da necessidade de continuidade do tratamento à autoridade coatora
.

Expeça-se o competente alvará.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2025